Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722115-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALOISIO DOS SANTOS PINTO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALOÍSIO DOS SANTOS PINTO contra sentença da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação anulatória de acordo judicial com pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, proposta em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou improcedentes os seus pedidos iniciais (ID 59172961). Em suas razões (ID 59172978), o apelante sustenta que: 1) diante do vasto acervo probatório dos autos, está presente a causa para a anulação do negócio jurídico (acordo judicial) firmado entre o apelante e a apelada, no valor de R$ 496.955,91, em 29/7/2019; 2) houve pressão psicológica dos prepostos, bem como coação e ameaças iminentes de retomar o seu imóvel, de modo que firmou o negócio, por coação, lesão ou erro; 2) o refinanciamento da dívida, em 240 parcelas, com juros e correção monetária reduzidas, com primeira prestação de R$ 4.008,47 e valor de entrada de R$ 10.613,91, foi prejudicial; 3) a Terracap, no PA 111.001715/2009, além de descumprir o acordo, com elevação do valor devido, não contabilizou os 74 depósitos judiciais realizados, além do fato de não ter sido intimado da resposta de seu requerimento para correção dos valores inflacionados, em 3/6/2018, teve seu pedido indeferido; 4) a dívida de R$ 496.955,91, não ultrapassava a quantia de R$ 266.132,13, em 29/07/2019, conforme as Planilhas I e II, não impugnadas (IDs 68043495 e 68043496); 5) estão presentes os requisitos do art. 187 do Código Civil – CC, para anular o contrato em razão da coação; 6) foram efetivados 74 depósitos judiciais de R$ 1.067,32 para a quitação do débito, não 73, ao contrário do que consta da perícia realizada, de modo que essa parcela deve ser restituída; 7) a intimação do indeferimento se deu para email equivocado, embora tenha sido informado no processo administrativo: isso provocou favorecimento indevido à apelada, pois gerou um aumento indevido do débito, em violação ao dever anexo contratual de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss); 8) o apelante recorrente tentou provocar a Recorrida para realinhar o Acordo Judicial aos seus termos originários, então consignados (id 68041888); mas sem êxito; 9) a sentença é omissa e ignora deliberadamente a ilegalidade praticada pela Terracap, que agiu com incúria e desídia no cumprimento do acordo judicial, mediante apropriação indevida e destinação diversa do valor de entrada, além de ter onerado indevidamente o valor a ser pago, o que foi admitido por ela própria; 10) houve bis in idem. Requer, ao final, preliminarmente: 1) a concessão da gratuidade de justiça, conforme concedido nos autos do Agravo de Instrumento 0736114-22.2023.8.07.0000, ainda em tramitação nesta Sexta Turma Cível; 2) a concessão de antecipação da tutela recursal, para suspender os pagamentos das parcelas majoradas indevidamente e determinar que a apelada se abstenha de inscrever o seu nome em cadastros de proteção ao crédito; e 3) a cassação da sentença em face da violação à intimação da recorrida para se manifestar sobre os embargos de declaração. No mérito, a reforma da sentença para: 1) declarar a nulidade do acordo judicial e da escritura pública de confissão da dívida; 2) declarar a realização de 74 depósitos judiciais; 3) reconhecer a violação ao direito de intimação, o que aumentou exponencialmente a dívida; e 4) condenar em danos materiais e morais. Subsidiariamente: 1) condenar a TERRACAP na obrigação de fazer novo acordo judicial; ou 2) condená-la ao pagamento de perdas e danos na diferença entre o valor acordado e o pretendido. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 59172981), pelo indeferimento do pedido liminar de suspensão do contrato e manutenção da sentença. Indeferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 59828222). Preparo recolhido (ID 60179700). É o relatório. DECIDO. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. A antecipação da tutela recursal está prevista para os casos em que é admitida no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar. Cuida-se, na origem, de ação anulatória de acordo judicial c/c indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada por ALOISIO DOS SANTOS PINTO em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Pretende o apelante a concessão de medida liminar para que a TERRACAP: 1) se abstenha de cobrar quaisquer valores do contrato originário 111.001715/2009, sob a alegação de inadimplência; e 2) se abstenha de inscrevê-lo em órgãos de proteção ao crédito. O acervo probatório indica a celebração de escritura pública entre as partes para que o apelante adquirisse o lote localizado no SHTQ/RA-XVIII Trecho 01, Quadra 04, Conjunto 05, Lote 30 pelo valor de R$ 180.024,00. O montante seria pago em uma parcela de 5% (R$9.001,20) e o restante em 240 parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pelo Sistema Price (ID 59172704, p. 20-24). A cláusula XX assim dispôs: "A inadimplência de qualquer das obrigações determinará a rescisão do presente instrumento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial”. Em razão do inadimplemento contratual, houve ajuizamento de execução de título extrajudicial em face do apelante. Em sua defesa, houve oposição dos embargos à execução 0703110-30.2019.8.07.0001, cuja sentença reconheceu o adimplemento contratual até a 91a parcela. Houve a celebração de acordo judicial, em que o apelante pretende, em cognição exauriente, a declaração de nulidade sob o argumento de vício de consentimento (coação). O acordo firmado em 29/07/2019 prevê o pagamento do montante de R$ 496.955,94, com entrada de R$ 10.613,91 a ser paga até o dia 31/07/2019, e 240 parcelas, com o vencimento da primeira (R$ 4.008,47) para o dia 29/08/2019 (ID 59172660). Na consolidação dos cálculos no mês seguinte ao da celebração do acordo, a apelada determinou que o montante devido alcançava o valor de R$ 509.557,87 (ID 59172674). O laudo pericial atestou a conformidade do saldo devedor com as atualizações previstas na escritura pública, o que ensejou a cobrança do valor superior ao firmado no acordo (ID 59172926, p. 19). Também concluiu pela existência do pagamento da entrada de R$ 10.613,91 e abatimento no saldo (ID 59172953). Como bem pontuado pelo juízo: "Outrossim, a perícia também demonstra com exatidão o valor do débito consolidado na data do Acordo, encontrando-se em consonância com o valor explicitado pela TERRACAP, com correção monetária e juros conforme Escritura Pública ID 71502886, págs. 20-24, posteriormente reiterado no Acordo Judicial ID 680441876, que gerou a Escritura Pública ID 71506547, págs. 43-47. Note-se que, entre o cálculo que culminou o valor de R$ 496.955,94 em 29 de julho de 2019, corrigido e com juros de acordo com o Acordo, resultou no valor de R$ 509.557,87 em 30 de agosto de 2019, não havendo correção a ser feita nos cálculos, conforme atestado pela il. Perita. Outrossim, o valor de entrada pago pelo autor também foi abatido do montante da dívida restante, conforme se observa do Laudo Complementar ID 179828507. Dessa forma, como houve o reconhecimento da dívida pelo autor, com homologação do referido Acordo Judicial, não há ilegalidade a ser reconhecida que permita a modificação dos termos contratuais fixados entre as partes." Dessa forma, ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito para afastar a cobrança dos valores do contrato originário. Por consequência, não deve ser proibida de inscrever o apelante em entidade de restrição de crédito em caso de inadimplência. Trata-se de exercício regular do direito de cobrança por parte do credor. Paralelamente, não há perigo de dano. O apelante não demonstrou, concretamente, de que forma a manutenção das cobranças poderia, em tese, prejudicar sua subsistência ou de seus dependentes. Ademais, o acordo foi ajustado em julho de 2019 e apenas um ano depois se insurgiu contra os termos do ajuste. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se as partes. Após, volvam-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator